Tribunal: TJPA
Processo: 0041884-71.2015.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0041884-71.2015.8.14.0081

APELANTE: LEONARDO FARIAS DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime do art. 157 do cpb. ocorrência de prescrição. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do recorrente. unânime.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de quatro anos de reclusão, a qual prescreve em oito anos, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB . Ocorre que o apelante era menor de vinte e um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido de metade,
ex vi
do art. 115 do CPB.
In casu
, transcorreram-se mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia (19/05/16) e a publicação do édito condenatório (05/05/21 – Dje 7134/21). Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Recurso de apelação conhecido e extinta a punibilidade do réu. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LEONARDO FARIAS DE SOUZA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto, mais trinta dias-multa, pela prática do crime do art. 157, caput, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Bujaru/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante, em face da insuficiência de prova para condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPPB. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, o custos legis pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a questão da
prescrição
de ofício.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de quatro anos de reclusão, a qual prescreve em oito anos, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB
[1]
. Ocorre que o apelante era menor de vinte e um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido de metade,
ex vi
do art. 115 do CPB
[2]
.
In casu
, transcorreram-se mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia (19/05/16) e a publicação do édito condenatório (05/05/21–Dje 7134/21). Logo, está claro que a
pretensão punitiva
foi
atingida
pela
prescrição
.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 14/06/2023